Tribunal: STJ
Processo: 0152828-22.2013.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005184 - RJ(2025/0272337-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: KAREN FERNANDES SARAIVA - RJ156155
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. VÍCIOS
RECONHECIDOS. QUESTÕES DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal
, quando do julgamento do recurso integrativo,
a quo
não se manifestou acerca das questões veiculadas no citado apelo.
2. Entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao art. 1.022
do
quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma
CPC/2015
fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se
coaduna ao caso em exame.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 54c261b2-d7f2-4f4b-a21f-4e9ee0fb2459

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005184 - RJ(2025/0272337-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: KAREN FERNANDES SARAIVA - RJ156155
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. VÍCIOS
RECONHECIDOS. QUESTÕES DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal
, quando do julgamento do recurso integrativo,
a quo
não se manifestou acerca das questões veiculadas no citado apelo.
2. Entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao art. 1.022
do
quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma
CPC/2015
fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se
coaduna ao caso em exame.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo em recurso especial, a
fim de conhecer e dar parcial provimento ao apelo nobre da ora Agravada (fls. 1546-
1554).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de
desapropriação ajuizada pelo ora Agravante (fls. 816-818).
O Tribunal de origem deu parcial provimento às apelações, a fim de condenar
o Autor ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 1% (um por cento) sobre o
valor da diferença entre o montante oferecido como indenização e o
fixado na
quantum
sentença a esse título, bem como para afastar a condenação do Município ao pagamento
da taxa judiciária (fls. 1096-1102).
A propósito, a ementa do referido julgado (fls. 1096-1097):

Documento eletrônico VDA55628856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 3092399e-7a7d-4af8-84e3-55011243f4bf

Apelação Cível. Direito Constitucional e Administrativo. Ação de
Desapropriação. Sentença que julgou procedente o pedido, homologando valor de
laudo pericial e confirmando a decisão de imissão na posse do bem. Ente público
que realizou o depósito do valor integral da justa indenização a ser paga ao
expropriado, antes de ser imitido na posse do imóvel. Inexistência de diferença a ser
quitada em favor do réu nos autos. Ausência de prova quanto à expectativa sobre o
que deixou de lucrar, eis que a parte ré não desenvolvia atividade comercial no
imóvel desapropriado, mas sim terceiro. Juros compensatórios que não se revelam
devidos. Correção monetária do depósito judicial. Responsabilidade da instituição
financeira. Aplicabilidade da Súmula no 179 do Superior Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios. Incidência do Tema 184 do Superior Tribunal de Justiça.
Irresignação do ente público com o valor fixado na sentença que não vai além de
mero inconformismo. Súmula no 155 da nossa Corte. Laudo pericial bem elaborado,
e com detalhes das considerações técnicas, tendo apurado o valor que atende aos
requisitos fixados no artigo 27 do DL
Município que figurou a título de
3.365/41.
autor no feito, e mediante a comprovação da existência de reciprocidade em relação
ao ente estatal, mencionada no parágrafo único do
do Decreto-Lei no 05, de
art. 115
1975, o ente faz jus à isenção quanto ao pagamento da taxa judiciária. Provimento
parcial dos recursos. Reforma parcial da sentença, para condenar o autor ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, fixados em 1% da diferença
entre o valor oferecido pelo Município e o fixado na sentença. E, afastar a
condenação do autor ao pagamento de taxa judiciária.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1141-1150).
Sustentou a parte ora agravada, nas razões do respectivo apelo nobre (fls.
1164-1198), além da existência de dissídio pretoriano, contrariedade aos arts. 489, § 1o,
inciso IV, e 1.022, inciso II, do
aos arts. 15-A,
e § 1o, 27, § 1o, 33, § 2o,
CPC/2015;
caput
e 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41
Alegou que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos declaratórios.
quo
Ponderou que o acórdão proferido pela Corte de origem carece de
fundamentação adequada.
Afirmou que são devidos juros compensatórios mesmo nas hipóteses em que
houve depósito integral do valor da indenização antes da imissão na posse, tendo em
vista que o expropriado pode levantar apenas 80% (oitenta por cento) desse valor, não
tendo disponibilidade sobre os 20% (vinte por cento) restantes. Assim, a base de cálculo
daquele consectário deve ser o citado montante bloqueado.
Aduziu que, à luz do principio
, estando suspensa, à época
tempus regit actum
da desapropriação, a eficácia dos §§ 1o e 2o do
-A do Decreto-
art. 15
Lei n. 3.365/41,
desborda da razoabilidade exigir a comprovação de perda de renda decorrente da
expropriação do imóvel como requisito para a incidência dos juros compensatórios.
Documento eletrônico VDA55628856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 3092399e-7a7d-4af8-84e3-55011243f4bf

Argumentou que, ao contrário do consignado no aresto atacado, foi
demonstrada a perda de renda havida em razão da desapropriação, porquanto essa (fl.
1189):

[...] é impedida por lei de operar diretamente os postos e a sua atividade
econômica consiste na distribuição de combustível com exclusividade para os
postos com Bandeira BR. Para isso, a Vibra é proprietária de alguns imóveis, tais
como esse que foi desapropriado, para ter pontos de venda com exclusividade. A
perda financeira consiste na perda do aluguel e das vendas para esse posto que só
poderia comprar da Vibra, em razão do vínculo da Bandeira BR.

Esclareceu que cumpriu todos os requisitos necessários para levantar o valor
da indenização, o que não se deu por culpa exclusiva do ora Agravante, o qual impôs
óbices infundados para impedir tal pretensão.
Asseverou que, a despeito de os honorários advocatícios terem sido fixados
dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação especial (Decreto-
, é
Lei n. 3.365/41)
imperioso majorar o respectivo
, examinando esse pleito sob o prisma do que
quantum
dispõe o
§ 2o, do
tendo em vista que o valor determinado pela Corte
art. 85,
CPC/2015,
a
não corresponde ao grau de dificuldade da demanda e à atuação dos causídicos nos
quo
autos.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1286-1306).
O recurso especial teve o seguimento negado no tocante aos Temas n. 184 e
1.071, ambos do STJ, bem como não foi admitido no que concerne às demais teses
expendidas no recurso especial (fls. 1308-1313 e 1314-1319).
Foram interpostos agravo em recurso especial (fls. 1329-1358) e agravo
interno (fls. 1372-1385).
O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, exercendo juízo de retratação quando da apreciação do agravo interno interposto
pela ora Agravada, afastou a negativa de seguimento do apelo nobre pela aplicação
dos Temas n. 184 e 1.071, ambos do STJ, adotando entendimento no sentido de não
admitir o recurso especial no tocante a todas as teses nele veiculadas (fls. 1438-1440 e
1441-1443).
Foi interposto novo agravo em recurso especial (fls. 1453-1489).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo
conhecimento do agravo para dar provimento do recurso especial (fls. 1535-1543).
O agravo em recurso especial foi conhecido, a fim de conhecer e dar parcial
provimento ao apelo nobre para, reconhecendo afronta ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
"anular o julgamento dos embargos de declaração e, por conseguinte, determinar que
outro seja proferido pelo Tribunal de origem, com a efetiva apreciação, como entender
de direito, dos vícios apontados no recurso integrativo, conforme descrição contida neste
Documento eletrônico VDA55628856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 3092399e-7a7d-4af8-84e3-55011243f4bf

. Prejudicadas as demais questões veiculadas no presente apelo nobre" (fls. 1546-
decisum
1554).
Assevera o ora Agravante,
, que,
no presente agravo interno (fls. 1560-1566)
ao contrário do consignado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro não apresenta quaisquer dos vícios preconizados nos
arts. 489 e 1.022, ambos do
na medida em que examinou e decidiu as
CPC/2015,
questões controvertidas de maneira clara, suficiente e fundamentada.
Foi apresentada impugnação (fls. 1570-1588).
É o relatório.
VOTO
O aresto prolatado quando do julgamento da apelação, na parte que interessa,
contém os seguintes fundamentos (fls. 1097-1100):

Trata-se de ação de desapropriação do imóvel descrito nos autos, por
utilidade pública, em razão da implantação do Corredor Transolímpica, cujo
dispositivo final da sentença, ora se colaciona:
[...]
As partes apresentaram embargos de declaração que foram providos na
seguinte forma:
[...]
O primeiro apelante pretende a reforma parcial da sentença, a fim de que
seja parcialmente reformada para que sejam aplicados os juros compensatórios
corresponde à diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em
juízo e o valor do bem fixado na sentença, seja o apelado condenado ao pagamento
de honorários advocatícios em favor da Vibra, e, ainda, que seja fixada a correção
monetária da indenização até o seu efetivo pagamento.
[...]
No caso, o ente público realizou o depósito do valor integral da justa
indenização a ser paga ao expropriado, antes de ser imitido na posse do imóvel em
questão, não existindo qualquer diferença a ser quitada em favor do réu nos autos.
Sendo certo que, não há prova quanto à expectativa sobre o que deixou de
lucrar, eis que a parte ré não desenvolvia atividade comercial no imóvel
desapropriado, mas sim terceiro.
Além do mais, da leitura dos autos, constata-se a demora da parte ré em dar
integral cumprimento ao artigo 34 do DL no
Logo não procede a alegação
3365/41.
de que o ente público criou diversos obstáculos para o levantamento do valor da
indenização pelo réu.
Com relação à correção monetária incidente sobre o valor do depósito
judicial, tal matéria já foi pacificado nos Tribunais Superiores quanto à
responsabilidade da instituição financeira onde o numerário foi depositado e não
mais do devedor da obrigação de pagar. Confira-se o disposto na ementa da Súmula
no 179 do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Documento eletrônico VDA55628856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 3092399e-7a7d-4af8-84e3-55011243f4bf

Dessa forma, o magistrado agiu com acerto ao afastar a incidência de juros
compensatórios e correção monetária.
No tocante à condenação em honorários advocatícios, a matéria restou
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido firmada a tese no Tema
184, confira-se:
[...]
Na espécie, o ente público em sua peça inicial ofereceu como valor devido
ao réu a título de indenização a quantia R$ 3.634.000,00. Porém, o perito apontou
como correto o valor indenizatório de R$ 4.491.500,00, o qual foi homologado na
sentença.
Assim, cabe o arbitramento de honorários advocatícios sobre diferença
entre tais valores, corresponde a 1% de R$ 857.500,00, considerando que não houve
discussão complexa, com relação ao valor do imóvel, tendo ocorrido demora na
prolação da sentença devido a controvérsia quanto à indenização pelo fundo de
comércio, que restar dirimida por esta Corte no Agravo de Instrumento no 0053533-
05.2019.8.19.0000 e o cumprimento do artigo 34 do DL no 3365/41.

A ora Agravada opôs embargos de declaração, apontando a ocorrência dos
seguintes vícios (fls. 1113-1118; sem grifos no original):

[...]
II.1. DA OMISSÃO VERIFICADA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO
ACERCA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS
[...]
, com a devida vênia, por meio do v. acórdão
Em primeiro lugar
embargado foi deixado de analisar que por meio da desapropriação do imóvel sub
, uma vez
a VIBRA teve uma perda significativa em seu faturamento
judice
por
meio do imóvel expropriado havia a exploração de revenda de combustível pelo
Posto de Serviço Chamego do Projac Ltda, que revendia com exclusividade os
, ora embargante, em razão dos contratos
produtos fornecidos pela VIBRA
pactuados entre as partes, estando em pleno funcionamento quando da
desapropriação. Neste sentido, com a desapropriação do referido imóvel é
evidente que a ora embargante sofreu uma perda significativa em sua renda,
conforme demonstrado por meio de documentos juntados aos autos, mas
.
também deixou de receber o valor referente ao imóvel locado
Ou seja, data vênia, ao contrário do entendido por meio do v. acórdão
embargado,
,
ainda que a VIBRA não estivesse diretamente na posse do imóvel
fato é que, conforme de verifica da análise dos autos, elucidado por meio de
,
do imóvel
documentos juntados ao longo do feito a desapropriação
sub judice
afetou diretamente a ora embargante uma vez que o Posto revendedor que ali
operava deixou de adquirir os produtos fornecidos pela VIBRA, bem como
.
deixou de receber o valor referente ao aluguel do imóvel em questão
4. Em
, ao afastar por completo eventual prejuízo sofrido
segundo lugar
pela VIBRA, por meio do v. acórdão embargado foi deixado de analisar que o
artigo 15-A do Decreto-
dispõe que no caso de imissão prévia na
Lei 3.365/41
posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública, como no caso
dos autos, incidirão juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano sobre o
.
valor da diferença apurada, a contar da imissão na posse pelo embargado
Documento eletrônico VDA55628856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 3092399e-7a7d-4af8-84e3-55011243f4bf

[...]
Quanto à
, em
base de cálculo dos juros compensatórios
17/05/2018,
Plenário do E. Supremo Tribunal Federal uniformizou o tema ao julgar a ADIn no
dando interpretação conforme a Constituição ao final do caput do artigo
2.332/DF,
15-A do Decreto-
com redação pela Medida Provisória no 2.183-56
Lei no 3.365/41,
(precedida de várias outras), no sentido de que a base de cálculo dos juros
compensatórios corresponde à diferença eventualmente apurada entre 80% do
.
preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença
Na hipótese dos autos, os juros compensatórios devem ser calculados
sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo (80% de R$
3.634.000,00 = R$ 2.907.200,00) e o valor do bem fixado na sentença (R$
, resultando no montante de R$ 1.584.300,00 (um milhão, quinhentos
4.491.500,00)
e oitenta e quatro mil e trezentos reais), como base de cálculo para os juros
compensatórios, sobre o qual os
corresponde ao montante de
juros de 6% ao ano
R$ 95.058,00, a ser apurado desde a imissão na posse pelo embargado (
).
03/09/2013
Ocorre que, em que pese o comando normativo, os precedentes sumulares
sobre o tema, por meio do v. acórdão embargado
do
foi mantido o entendimento
douto juízo
o qual “
,
a quo
[deixou] de determinar termos de juros e correção”
não obstante reconhecer no próprio julgado a imissão prévia na posse pelo
embargado e a diferença entre o valor inicial ofertado e aquele homologado em
.
sentença
Em
, ao julgar sobre o afastamento dos juros
terceiro lugar
compensatórios, o v. acórdão embargo foi omisso ao deixar de analisar os
colacionados pela ora embargante ao longo de feito, acerca do
precedentes
entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça sobre a aplicação dos juros
, para remuneração pela prévia
compensatórios em casos similares ao presente
imissão na posse do bem objeto de desapropriação:
[...]
II.2. DA OBSCURIDADE E DA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO
EMBARGADO SOBE O DEPÓSITO REALIZADO PELO EMBARGADO E OS
OBSTÁCULOS PARA LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO
[...] o v.
em sua fundamentação ao
acórdão foi obscuro
deixar de indicar
os documentos que comprovem os motivos pelos quais esta Eg. Turma entende
que a VIBRA teria demorado para o cumprimento dos requisitos previstos no
.
do Decreto-
art. 34
Lei no 3.365/1941
Com efeito, ainda que a VIBRA tivesse demorado para cumprir com os
requisitos previstos no
do Decreto-
o que se apresenta a
art. 34
Lei no 3.365/1941,
título de argumentação, por meio do v. acórdão não foi demonstrado os motivos
pelos quais a VIBRA, mesmo tendo cumprido com todos os requisitos em
questão, não teria o direito de realizar o levantamento da indenização sub judice
.
Ademais, da análise do v. acórdão embargado é possível verificar omissão
na sua fundamentação uma vez que não foi analisado que após o deposito e
imissão na posse pelo ora embargante, em
a VIBRA, por diversas
19/08/2013,
vezes pugnou pelo levantamento da indenização, de acordo com o percentual
legal, tendo embargado imposto diversos obstáculos contra a pretensão da ora
.
embargante
Documento eletrônico VDA55628856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 3092399e-7a7d-4af8-84e3-55011243f4bf

Quanto aos
, de acordo com a jurisprudência do Eg.
juros compensatórios
STJ 6 , ainda que tenha havido o depósito integral da indenização antes da
imissão na posse, é perfeitamente cabível a aplicação dos juros compensatórios,
ainda que somente sobre os 20% da indenização indisponível de imediato ao
expropriado.
16. Diante do exposto, de rigor a complementação da r. sentença
embargada para fazer constar a análise sobre a possibilidade de levantamento a
indenização pela ora embargante, uma vez que a embargante sequer conseguiu
levantar os 80% disponíveis a título de indenização, em razão dos empecilhos
, razão pela qual
criados pela parte ora embargada
deverão indicar juros
compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo e o
.
valor do bem fixado na sentença

O Tribunal
, ao julgar os aclaratórios, na parte que interessa, assentou o
a quo
seguinte (fls. 1143-1150):

O acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente
fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos
suficientes para o julgamento da demanda, restando assim ementado:
[...]
No caso em tela, inexiste qualquer vício a sanar no acórdão embargado vez
que este se pronunciou sobre todos os pontos submetidos à cognição desta Corte,
sendo suficientemente claro em seus termos, de maneira que nenhuma matéria
submetida a julgamento deixou de ser apreciada.
Em especial, o acórdão se pronunciou expressamente quanto à questão de
fundo:
[...]
Além disso, a própria embargante admite que os embargos de declaração
foram opostos com finalidade de prequestionamento.
Dessa feita, não há o que ser retificado ou integrado no julgado ora
embargado.
Malgrado aponte a existência de vícios no acórdão recorrido, o que se
observa é que a embargante tenta rediscutir a matéria que já foi apreciada
fundamentadamente por esta relatoria, de modo a obter novo julgamento favorável
aos seus interesses.
Ressalte-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões argüidas
pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
A propósito, a orientação da Súmula no 52 da jurisprudência deste Tribunal:
[...]
A par disso, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento
que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi
decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022
do CPC. Confira-se:
[...]
Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o
atendimento da pretensão da embargante.
Documento eletrônico VDA55628856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 3092399e-7a7d-4af8-84e3-55011243f4bf

Ademais, o enfoque jurídico dado pelo v. acórdão foi suficientemente claro
para dispensar a necessidade de novo debate para que a embargante se defendesse,
em outras instâncias, de possível alegação de falta de prévio questionamento.

Como se vê, o Tribunal
, quando do julgamento do recurso integrativo,
a quo
não se manifestou acerca das questões veiculadas no citado apelo, relativas às seguintes
teses:
a) teria havido comprovação de efetiva perda de renda (faturamento) para ora
Agravada, decorrente da desapropriação, na medida em que, em razão de contratos
firmados entre as partes, o posto de combustíveis localizado na área desapropriada
revendia, de forma exclusiva, os produtos daquela. Ademais, a ora Agravada, em razão
da expropriação, deixou de receber o montante atinente ao aluguel do imóvel;
b) em sendo devidos juros compensatórios, esses incidirão à razão de 6% (seis
por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, sobre o valor da diferença eventualmente
existente entre o montante de 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e o valor
estabelecido em juízo, inclusive considerando a existência de precedentes desta Corte
Superior de Justiça que, em tese, amparam tal pretensão. Além disso, mesmo que tenha
havido o depósito integral da indenização, seria possível considerar como base de cálculo
para os juros compensatórios o percentual de 20% (vinte por cento) que ficaram
indisponíveis de imediato para a expropriada;
c) após o depósito do valor da indenização e imissão na posse, a ora Agravada
pleiteou em várias oportunidades o levantamento do respectivo montante, mas o ora
Agravante teria apresentado diversos obstáculos a tal desiderato, não tendo sido
indicados, pela Corte de origem, os motivos pelos quais adotou o entendimento segundo
o qual a ora Agravada teria tardado no cumprimento dos requisitos preconizados no
do Decreto-
art. 34
lei n. 3.365/41.
Nesse contexto, entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao
do
quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma
art. 1.022
CPC/2015
fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se coaduna ao caso
em exame. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
E
RECONVENÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DISTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, I
E II, DO
QUESTÕES RELEVANTES, EM TESE, À SOLUÇÃO DA
CPC/2015.
CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE SUSCITADA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55628856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 3092399e-7a7d-4af8-84e3-55011243f4bf

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do
decisum
CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, I e II, do
quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar
CPC/2015
questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente.
Adotando tal orientação: STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.377.683/SP,
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de
01/10/2020;
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
REsp 1.915.277/RJ,
TURMA, DJe de 27/04/2021.
III. No caso, embora o Tribunal
tenha sido instado no Apelo,
a quo
inclusive mediante Embargos de Declaração, a se pronunciar sobre questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, quedou-se silente aquele Sodalício sobre tais
matérias, que se revelam relevantes e podem conduzir à modificação do
entendimento perfilhado pela Corte de origem.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão que, em face da
reconhecida violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
conheceu
CPC/2015,
do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial, a fim de
anular o acórdão que julgou os Embargos Declaratórios, determinando o retorno dos
autos à origem, para novo julgamento, sanando-se as omissões indicadas.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.810.873/GO,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 3092399e-7a7d-4af8-84e3-55011243f4bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.184 / RJ
Número Registro: 2025/0272337-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01528282220138190001 1528282220138190001 202424513198
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : KAREN FERNANDES SARAIVA - RJ156155
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : KAREN FERNANDES SARAIVA - RJ156155
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
TERMO
Documento eletrônico VDA55916771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:40
Código de Controle do Documento: bc333410-142c-4f84-b8de-521f5b8d8d01

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:40
Código de Controle do Documento: bc333410-142c-4f84-b8de-521f5b8d8d01